Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, §2o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao apelo anteriormente interposto pela parte embargante e manteve a condenação pelo pagamento de valores decorrentes de internação em nosocômio particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à ausência de causa de pedir clara; confusão entre serviços particulares e conveniados; mora da autora; ausência de assinatura; e proporcionalidade do valor cobrado e contradição quanto à comprovação do fato constitutivo do direito pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC: as teses sobre ausência de causa de pedir clara; confusão entre serviços particulares e conveniados; mora da autora; ausência de assinatura; e proporcionalidade do valor cobrado foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.
4. Não há contradição em relação à distribuição do ônus da prova, já que o voto condutor do acórdão foi claro quanto à comprovação do fato constitutivo do direito pela parte autora.
5. O prequestionamento fica caracterizado na forma do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com o entendimento adotado. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: n/a.